Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-13.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003691-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 571.545.541-34 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), JAILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 502.414.001-04 (APELANTE), JOSE FLORIANO DA COSTA FILHO - CPF: 406.667.351-15 (APELANTE), GILMAR FLORIANO DA COSTA - CPF: 796.122.101-87 (APELANTE), LUZIA ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 026.788.051-07 (APELANTE), GIVANILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 942.529.391-00 (APELANTE), JONETE FLORIANO DA COSTA - CPF: 004.022.501-17 (APELANTE), LUCIA ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 006.206.111-97 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NECI TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NECI TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 424.382.761-34 (APELADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), LUCIA ROSANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 571.545.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 502.414.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLORIANO DA COSTA FILHO - CPF: 406.667.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 026.788.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 942.529.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONETE FLORIANO DA COSTA - CPF: 004.022.501-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NECI TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE NECI TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NECI TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 424.382.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON FLORIANO DA COSTA - CPF: 502.414.001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDO DE OFÍCIO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
ALEGAÇÃO GENÉRICA
.
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL. CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, porquanto caberia a apelante devidamente citada, ter se insurgido contra as primeiras declarações no momento oportuno, permanecendo inerte.

2.

A homologação do plano de partilha apresentado pelos herdeiros depende da anuência dos interessados, entendendo-se como tal a ausência de oposição de justo motivo, capaz de descaracterizar a adequação da partilha, tal como pretende a apelante.

3.

Demonstrado nos autos que a apelante foi regularmente citada dos termos da ação de inventário, inclusive para se manifestar sobre o plano de partilha apresentado, observou-se o contraditório e à ampla defesa, incorrendo qualquer ofensa aos artigos 649 do CPC e 2.019 do Código Civil.

4.

Na hipótese, precluiu a faculdade de impugnar o plano de partilha, ainda mais em grau de apelação contra sentença homologatória baseada justamente em ausência de impugnações.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1003691-13.2023.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: LÚCIA ROSANA DE OLIVEIRA
.

APELADO: ESPÓLIO DE NECI TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
LÚCIA ROSANA DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis,
Dr. Wanderlei José dos Reis
que, em Inventário e Partilha de Bens n. 1003691-13.2023.8.11.0003, homologou a partilha vinculada ao Id. 211887260, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, ressalvados eventuais direitos de terceiros (Id. 211887331).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (Id. 211887335).

Em suas razões recursais, a apelante aduz em síntese:
a)
a falta de interesse das partes em converter o inventário em arrolamento sumário, eis que não há pedido de conversão, não podendo ocorrer homologação de ofício;
b)
que o feito não está instruído com documentos necessários para sua homologação, em face da ausência da certidão de casamento da apelante, o que torna a sentença nula, diante da afronta aos preceitos fundamentais;
c)
decisão surpresa fere a legislação e princípios legais, em especial, a ausência de intimação das partes do qual, não tenha dado oportunidade de manifestar-se, ainda que verse sobre matéria que deva decidir de ofício;
d)
Ao desconsiderar novas manifestações e questionamentos, impede uma divisão justa e equitativa dos bens do espólio, prejudicando os direitos da apelante e dos demais herdeiros. É imperativo que as questões sejam analisadas para assegurar a transparência e a justiça da partilha.

Por fim, requer s
eja provido o apelo, a fim de anular a sentença, e por consequência determinar o prosseguimento do Inventário (Id. 211887337).

Em contrarrazões, o Espólio de Neci Teixeira da Costa Oliveira, pugna-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento (Id. 211887339).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 229266682).

Verifico que a apelação sob julgamento: a) é tempestiva, pois interposta no prazo do arts. 1.003, § 5º, e 219, parágrafo único, do CPC; b) está dispensada de preparo em razão da gratuidade judiciaria (Id. 212134150); c) é o recurso adequado contra a sentença recorrida, conforme os arts. 485, 487 e 1.009 do Código de Processo Civil.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
LÚCIA ROSANA DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis,
Dr. Wanderlei José dos Reis
que, em Inventário e Partilha de Bens n. 1003691-13.2023.8.11.0003, homologou a partilha vinculada ao Id. 211887260, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, ressalvados eventuais direitos de terceiros (Id. 211887331).

O arrolamento sumário pressupõe concordância unânime dos sucessores, o que se depreende do próprio texto do
caput
do artigo 659 do CPC, que faz menção à
"partilha amigável, celebrada entre partes capazes"
.

Justamente em razão de tal concordância, tem o procedimento em questão natureza de
jurisdição voluntária
.

Neste sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., 2022, Ed. JusPodivm, p. 1169:

“[...] O art. 659, caput, do CPC prevê o cabimento do arrolamento sumário quando todos os herdeiros forem capazes e existir acordo entre eles quanto à partilha. [...] Diante da ausência de conflitos de interesses em razão da convergência de vontades dos herdeiros ou, ainda mais evidente, no caso de herdeiro único, a melhor doutrina aponta para a natureza de jurisdição voluntária do arrolamento sumário [...]”.

Por seu turno, estatui o artigo 2015, do Código Civil, que se os
herdeiros forem capazes, poderá ser realizada a partilha amigável
:

“Art. 2.015.
Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável
, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular,
homologado pelo juiz
”.

Dá análise dos autos, observa-se que a apelante Lúcia Rosana de Oliveira foi citada em
11.04.2023
, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id. 211887300. Extrai-se também a finalidade do mandado:
“manifestar (em) nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras/últimas declarações apresentadas pelo inventariante”
(Id. 211887293).

No mesmo sentido, constou advertência à parte:
“Cabe aos herdeiros, no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões e sonegação de bens; 2. Reclamar contra a nomeação do inventariante; 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro”.

A apelante compareceu ao feito em
11.12.2023
, pugnando pela juntada de procuração, requerendo a habilitação dos procuradores constantes no instrumento (Id. 211887327).

Observa-se que a apelante durante todo o trâmite,
em nenhum momento
, até a efetiva homologação de partilha,
insurgiu-se
acerca da nomeação do inventariante,
colacionou
certidão de casamento (Id. 211887328),
arguiu
erros/omissão ou sonegação de bens e,
impugnou
as primeiras declarações ou quaisquer aspectos do plano apresentado em juízo.

Patente, assim, que operou a preclusão, tendo em vista a apelante não se insurgiu dentro do prazo legal, considerando extemporânea a objeção, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e nem, consequentemente, em nulidade da sentença.

Muito embora tenha sido distribuído o processo de inventário pelo rito ordinário, houve apresentação de partilha, indicando fração igual para todos os herdeiros, os quais estavam patrocinados pelos seus respectivos advogados, sem nenhuma insurgência pela apelante, emergindo a concordância com a proposta apresentada para homologação.

Portanto, a posição levantada pela herdeira-apelante não deve ser admitida, seja porque seu desacordo é impertinente ao arrolamento sumário, seja porque somente veio à tona depois de homologada a partilha, em sede de recurso.

Destarte, não tendo sido apresentada impugnação à proposta de partilha, quando da intimação, não pode, nesse momento processual, ou seja, após a homologação da partilha, em sede recursal, a apresentação de impugnação.

Quanto à tese de decisão surpresa, preleciona os arts.
9º
e
10
do
CPC
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Com efeito, citados dispositivos versam sobre o princípio da não surpresa e tem por intuito evitar abuso de poder ou violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.

Ocorre que, a mera alegação de ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa (art.
10
do
CPC
), sem a demonstração de prejuízo, não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença,
como no caso dos autos
.

E ao juiz é possível definir a forma de partilha, inclusive aceitando aquilo que propôs um dos interessados, se esta for a medida mais adequada.

Por óbvio, deverá observar os parâmetros legalmente previstos, sobretudo nos arts.
647
,
648
,
651
e
652
do
C
PC
.

Diante dessa questão, tem-se que a partilha deve observar a máxima igualdade possível entre os herdeiros, a prevenção de litígios futuros e a maior comodidade dos herdeiros e meeiro, conforme disposto no art.
648
do
CPC
. Abaixo:

Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras:

I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens;

II - a prevenção de litígios futuros;

III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.

Dessa forma, ao apreciar as razões que fundamentam a insatisfação do recorrente, é possível concluir que as teses recursais esboçadas decorrem única e exclusivamente do seu inconformismo com as conclusões do aludido
decisum
, vez que todo o entendimento nele contido foi exarado a partir de uma fundamentação coerente, lógica, em consonância com as peculiaridades do caso em exame, a legislação correlata e os julgados pertinentes à matéria.

Logo, inexiste qualquer irregularidade na conversão do inventário em arrolamento, que, por sua vez, não dependeria da anuência do Ministério Público ante a ausência de interesses de incapazes.

Assim, não vislumbrando qualquer ilegalidade praticada pelo inventariante e pelos demais herdeiros, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, já que ausente qualquer prejuízo aos envolvidos, ante a divisão igualitária e na forma estabelecida na legislação em vigor.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Não houve fixação de honorários advocatícios na sentença. Portanto, não os majoro, nos termos art. 85, § 18, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024